Tribunal: TJDFT
Processo: 0704774-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ORTOGNÁTICA E ATM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
CASO EM EXAME
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação cominatória ajuizada por beneficiário de plano de saúde, visando compelir a operadora a custear integralmente cirurgia bucomaxilofacial, incluindo prótese personalizada de ATM e materiais correlatos. A decisão agravada entendeu ausente o requisito do perigo de dano, optando por aguardar a formação da relação processual e a produção de provas. O agravante também interpôs agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir:
(i) se no agravo interno houve impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
(ii) se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; (iii) se é possível, em sede de cognição sumária, compelir o plano de saúde a custear integralmente o procedimento cirúrgico prescrito, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal foi afastada, pois no agravo interno o recorrente enfrentou os fundamentos da decisão agravada.
4. Havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo agravante e a decisão, não há violação ao princípio da dialeticidade.
5. A operadora de saúde autorizou parcialmente o procedimento, divergindo quanto à necessidade de cirurgia ortognática associada à substituição da prótese de ATM, sob o argumento de que a correção do posicionamento da prótese seria suficiente.
6. Os relatórios médicos apresentados indicam dor intensa e limitações funcionais, mas não atestam risco iminente de morte ou dano irreparável, o que afasta a urgência necessária à concessão da tutela antecipada.
7. A complexidade do procedimento e a divergência técnica sobre a necessidade dos materiais indicam a imprescindibilidade de dilação probatória para adequada instrução do feito.
8. A jurisprudência do TJDFT tem reiteradamente decidido pela necessidade de prova robusta da urgência e da imprescindibilidade dos materiais não previstos no rol da ANS para concessão de tutela antecipada em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca de risco imediato de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. A ausência de urgência e a complexidade técnica do procedimento cirúrgico justificam a necessidade de dilação probatória antes da imposição de obrigação ao plano de saúde.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.656/98, art. 10, § 4o; RN ANS no 465/2021, art. 19, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1824902, 0744606-03.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 28.02.2024, DJe 02.04.2024; TJDFT, Acórdão 1607029, 0718952-48.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 17.08.2022, DJe 31.08.2022; TJDFT, Acórdão 1691927, 0704934-85.2023.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 19.04.2023, DJe 04.05.2023; TJDFT, Acórdão 1281090, 0700325-30.2020.8.07.9000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 01.09.2020, DJe 15.09.2020.